Tribunal: TJBA
Processo: 8038143-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038143-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS LARANJEIRAS QUERINO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, que visava à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), de 45% para 125%, com efeitos retroativos. O embargante alega litispendência com Ação Ordinária anteriormente ajuizada pelo mesmo impetrante, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, e requer a extinção do feito sem julgamento de mérito, com imposição de multa por litigância de má-fé e comunicação à OAB/BA. O impetrante, em contrarrazões, sustenta ausência de vícios na decisão embargada, afirma ter desistido da ação anterior e pede a rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de litispendência entre as ações propostas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a imposição de multa por litigância de má-fé ao impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente produzir efeitos infringentes, quando suprida omissão relevante. 4. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, o que se verifica entre a presente ação mandamental e a Ação Ordinária nº 8000766-98.2023.8.05.0161, distribuída anteriormente. 5. A análise dos autos demonstra que ambas as demandas possuem objeto substancialmente idêntico — a majoração da Gratificação CET para 125% — e fundamento jurídico comum, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014. 6. A desistência da Ação Ordinária somente foi protocolada após a interposição dos embargos, o que revela tentativa de esvaziar a discussão sobre a litispendência já existente à época da distribuição do Mandado de Segurança. 7. O reconhecimento da litispendência pode ocorrer de ofício até o trânsito em julgado, conforme o art. 485, § 3º, do CPC, sendo reforçado pela Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que orienta o enfrentamento da litigância abusiva. 8. Ausente a demonstração concreta de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se impõe, neste momento, a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Caracteriza-se a litispendência quando duas ações, mesmo com ritos diferentes, possuem identidade de partes, causa de pedir e pedidos substancialmente coincidentes, sendo irrelevante a extinção posterior de uma delas para fins de convalidação da duplicidade processual. 2. A extinção da ação anterior após a interposição dos embargos não descaracteriza a omissão no acórdão embargado, nem elide a necessidade de reconhecimento da litispendência. 3. A mera reiteração de ações semelhantes não configura, por si só, litigância de má-fé, exigindo-se prova inequívoca das hipóteses legais do art. 80 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8038143-67.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado ANTONIO CARLOS LARANJEIRAS QUERINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar extinto o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, em razão da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)